Tribunal: TJMT
Processo: 1014643-55.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014643-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES GARCIA SANTOS - CPF: 843.667.701-30 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (AGRAVANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE RAFAEL AVILA CANTONI - CPF: 024.240.779-08 (AGRAVADO), META BROKER LTDA - CNPJ: 35.251.237/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE CARTAS DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL E FALSIDADE DE ASSINATURAS DIGITAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRECLUSÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato particular de compra e venda de cartas de crédito de consórcio contempladas, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e a Exceção de Incompetência opostas pelo executado José Luiz Saad Coppola, determinando o prosseguimento do feito e declarando a competência do Juízo de Sorriso/MT. O agravante sustenta a nulidade do título por suposta falsidade das assinaturas digitais atribuídas a ele e a Miriam da Rocha
Paliarin
, invoca a existência de inquérito policial e ação penal em Campo Grande/MS sobre alegada fraude e requer a nulidade da execução, a inexigibilidade do débito, a suspensão dos atos executivos, a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande/MS e o cancelamento de protestos ou averbações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a Exceção de
Pré
-Executividade é via adequada para reconhecer, de plano, a nulidade do título executivo fundada em alegação de fraude contratual e falsidade de assinaturas digitais
e
estabelecer se deve ser reconhecida a incompetência do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, diante da alegação de foro do domicílio do executado, da condição de pessoa idosa
e
, da existência de investigação criminal em Campo Grande/MS e da cláusula contratual de eleição de foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de
Pré
-Executividade admite apenas o exame de matérias verificáveis de plano, sem necessidade de produção de prova, razão pela qual não comporta análise de fraude contratual complexa, falsidade de assinatura eletrônica, vício de consentimento, regularidade de certificação digital, validade do negócio jurídico e participação de terceiros no contexto negocial.

A alegação de falsidade das assinaturas digitais não se extrai da simples leitura do título, pois depende de exame técnico, eventual perícia, análise da trilha de validação, apuração do contexto da contratação e valoração de documentos oriundos da esfera criminal.

A existência de inquérito policial ou de ação penal não retira, por si só, a aparência de exigibilidade do contrato no âmbito estreito da Exceção de
Pré
-Executividade, nem autoriza a imediata declaração de nulidade do título ou a extinção da execução.

A desconstituição de crédito oriundo de negócio jurídico supostamente eivado de vício de consentimento, falsidade ou fraude exige contraditório pleno e instrução própria, por meio de Embargos à Execução, quando admissíveis e observados seus requisitos, ou de Ação Anulatória própria.

A competência territorial, salvo hipóteses legais específicas, possui natureza relativa e deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade útil, sob pena de prorrogação da competência.

A
falt
a de arguição da incompetência territorial na primeira manifestação defensiva do executado acarreta preclusão e impede a posterior reabertura da discussão por nova Exceção de
Pré
-Executividade.

A apresentação superveniente de alegação de incompetência territorial relativa, após defesa incidental anterior sem a
dedução da matéria, afronta a concentração da defesa, a segurança jurídica e a boa-fé processual.

O Estatuto da Pessoa Idosa assegura proteção especial, prioridade e tratamento adequado, mas não institui regra geral e absoluta de foro no domicílio da pessoa idosa para toda
lide
patrimonial disponível.

A regra geral do foro do domicílio do réu não prevalece, no caso, diante da preclusão da alegação de incompetência territorial e da existência de cláusula contratual de eleição de foro em favor da Comarca de Sorriso/MT.

A cláusula de eleição de foro constante de instrumento escrito reforça a competência do Juízo de Sorriso/MT, pois alude ao negócio jurídico executado e indica foro relacionado ao domicílio dos exequentes.

A alegação de falsidade do contrato não pode ser acolhida de plano, no Agravo de Instrumento, para afastar a cláusula de eleição de foro, porque também depende de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A Exceção de
Pré
-Executividade não comporta o reconhecimento de nulidade de título executivo fundada em alegação de fraude contratual e falsidade de assinaturas digitais quando a controvérsia exige prova técnica, contraditório pleno e instrução própria. 2. A existência de inquérito policial ou ação penal sobre fatos relacionados ao contrato executado não afasta, por si só, a exigibilidade aparente do título nem impõe a extinção ou suspensão da execução civil. 3. A incompetência territorial relativa deve ser arguida na primeira oportunidade útil, sob
pena de preclusão e prorrogação da competência. 4. A condição de pessoa idosa não converte automaticamente a competência territorial em absoluta em demanda patrimonial disponível fundada em contrato particular. 5. A cláusula contratual de eleição de foro, quando prevista em instrumento escrito e relacionada ao negócio jurídico, reforça a competência do foro eleito, especialmente quando a arguição de incompetência territorial já está preclusa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara, Agravo de Instrumento n. 1014978-74.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014643-55.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
e a Exceção de Incompetência.

O agravante afirma que a
E
xecução se funda em contrato particular de compra e venda de cartas de crédito de consórcio contempladas, no valor de R$1.000.000,00, e
argui
a nulidade do título executivo, sob o argumento de que as assinaturas digitais atribuídas a ele e à corré Miriam da Rocha
Paliarin
seriam falsas.

Alega que a validação das assinaturas pelo sistema ITI GOV.BR teria resultado negativo, o que demonstraria vício formal do instrumento.

Aduz, ainda, que há inquérito policial em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS para apurar crimes de estelionato e falsidade ideológica, fato que reforçaria a fraude contratual e retiraria do título a certeza, liquidez e exigibilidade.

Sustenta
que a Exceção de
Pré
-Executividade é via adequada para o reconhecimento da nulidade da
E
xecução, pois os vícios
indicados
estariam comprovados por documentos já juntados aos autos, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a extinção da
E
xecução, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à competência, o agravante
assevera
que o Juízo da Comarca de Sorriso/MT é incompetente para processar a
E
xecução, pois reside em Campo Grande/MS e é pessoa idosa. Invoca
o artigo 46 do CPC e as normas protetivas do Estatuto do Idoso para defender a remessa dos autos ao foro de seu domicílio.

Argumenta que a manutenção do feito em Sorriso/MT dificulta o exercício de sua defesa e lhe impõe ônus indevido.
E
que a incompetência seria absoluta, por envolver a proteção da pessoa idosa e o acesso à Justiça.

R
equer o provimento do
R
ecurso para acolher a Exceção de
Pré
-Executividade, declarar a nulidade da
E
xecução, reconhecer a inexigibilidade do débito, acolher a Exceção de Incompetência, determinar a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande/MS e cancelar protestos ou averbações em seu nome.

Em contraminuta, o
s agravados
consignam
que o agravante pretende ampliar indevidamente os limites da Exceção de
Pré
-Executividade, com pedidos que exigem cognição ampla, contraditório próprio e eventual prova técnica, especialmente quanto à suposta fraude, falsidade de assinatura digital e validade do negócio jurídico.

Esclarecem
que não há vício evidente, objetivo e verificável de plano
e que
a
s razões
recursa
is
se apoia
m
em documentos de investigação criminal, alegações técnicas sobre assinatura eletrônica e discussão do contexto negocial, o que afasta a possibilidade de acolhimento por simples incidente defensivo.

No tocante à competência,
indic
am que a matéria é territorial e, portanto, relativa. A
crescenta
m que a incompetência relativa depende de arguição tempestiva, sob pena de preclusão, e que o agravante não suscitou a questão na primeira oportunidade processual útil. Por isso, defendem a estabilização da competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Registram
, ainda, que o instrumento contratual contém cláusula expressa de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT, o que reforça a regularidade da competência do Juízo de origem.
Ressaltam
que a condição de pessoa idosa não transforma a
competência territorial em absoluta, nem cria foro obrigatório no domicílio do executado, mas apenas assegura prioridade de tramitação e proteção processual própria.

Consideram
que a existência de inquérito policial ou ação penal em Campo Grande/MS não desloca automaticamente a competência civil, nem autoriza a suspensão da
E
xecução.
Explicam
que a prejudicialidade externa não se presume e que o agravante não demonstrou dependência lógica entre o processo executivo e a apuração criminal.

Por fim, mencionam precedente da Quarta Câmara de Direito Privado em controvérsia semelhante, no Agravo de Instrumento n. 1014978-74.2026.8.11.0000, no qual se teria reconhecido a natureza relativa da competência territorial, a preclusão consumativa, a inexistência de foro absoluto em
virtude
da idade e a necessidade de dilação probatória para exame de suposta falsidade contratual.

Pugnam pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
(...)

No caso em exame, as matérias ventiladas pela

excepta
prescindem de ampla dilação probatória, porquanto envolvem a regularidade do crédito executado.

Destaca-se, que a tese de defesa apresentada pela parte executada extrapola os limites cognitivos da simples exceção de
pré
-executividade, uma vez que a alegação de fraude contratual demanda dilação probatória complexa e incompatível com o rito célere deste incidente.

A presunção de legitimidade do título executivo não pode ser derruída por mera alegação incidental; para desconstituir o crédito oriundo de negócio jurídico supostamente eivado de vício de consentimento ou falsidade, é imperativa a propositura de ação anulatória própria (ou, ao menos, o oferecimento de embargos à execução com garantia do juízo).

Somente por meio de uma ação autônoma, sob o crivo do contraditório pleno e da ampla instrução processual, será possível desconstituir a eficácia do título e, consequentemente, a obrigação nele estampada, sendo inviável declarar a nulidade do débito por via transversa e sem a devida fundamentação probatória exauriente.

Logo, constitui a exceção de
pré
-executividade via inadequada para a discussão, portanto a REJEITO, e determino o prosseguimento do feito.

Da Exceção de Incompetência

A incompetência territorial, ressalvadas hipóteses legais específicas de competência absoluta, possui natureza relativa, submetendo-se ao regime dos
arts
. 64 e 65 do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Na hipótese dos autos, a alegação de incompetência territorial não foi veiculada como primeira resistência processual do executado. Ao revés, conforme se extrai do histórico do feito, já havia sido apresentada defesa incidental anterior, sem a dedução da matéria territorial.

Nessas circunstâncias, não se mostra processualmente adequada a posterior formulação de nova exceção de
pré
-executividade para suscitar, em momento superveniente, matéria de competência relativa não arguida na primeira oportunidade.

A admissão de tal proceder compromete a estabilidade procedimental, frustra a lógica da concentração defensiva e afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Não obstante, ainda que seja apreciada a exceção de incompetência sob a ótica de arguição da executada Miriam da Rocha
Paliarin
(id. 214830920), cujas razões invoca a competência do foro de Campo
Grande-MS
, por se tratar de pessoa idosa, bem como por ser foro do domicílio do devedor, razão não lhe assiste, conforme passo a expor.

É certo que a competência desta Comarca de Sorriso/MT é manifesta e se sobrepõe aos argumentos da parte executada.

Embora a executada, de fato, seja pessoa idosa (66 anos) com domicílio em Campo Grande/MS, a prerrogativa de foro que o assiste a pessoa idosa (art. 80 do Estatuto do Idoso) não é absoluta em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis e cede diante da robusta combinação de fatores que firmam a competência neste juízo.

A competência de Sorriso/MT se impõe por três razões claras e cumulativas:

É o foro do consumidor: O exequente é o consumidor na relação jurídica e a lei lhe faculta, como direito básico, a propositura da ação no foro de seu domicílio (Art. 101, I, do CDC), que é esta Comarca de Sorriso.

É o foro de eleição contratual: O contrato que baseia esta execução contém cláusula expressa de eleição de foro, livremente pactuada por ambas as partes, indicando esta Comarca para resolver quaisquer disputas. A validade de tal cláusula é a regra (Art. 63, CPC).

É o foro que reflete a vontade de ambas as partes: a escolha de Sorriso não foi um ato unilateral. O próprio executado, ao assinar o contrato, anuiu com esta competência, o que demonstra que, no momento da celebração do negócio, não considerou este foro um obstáculo à defesa de seus direitos.

Pelo exposto, com base na prerrogativa do foro do consumidor e na validade da cláusula de eleição de foro, REJEITO a exceção de incompetência e DECLARO a competência do Juízo da Comarca de Sorriso/MT para processar e julgar o feito.
”

(I
D
226575060
dos
autos em primeiro grau)
.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se deve ser reformada a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e a Exceção de Incompetência opostas pelo executado José Luiz Saad Coppola nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001819-75.2025.8.11.0040.

Primeiro, registre-se que objeto semelhante ao do presente Recurso também está sendo discutido no Agravo de Instrumento n. 1014647-92.2026.8.11.0000, em julgamento nesta mesma sessão de julgamento.

A
E
xecução tem por base contrato particular de compra e venda de cartas de crédito de consórcio contempladas, com pedido de transferência das cartas ou, de forma subsidiária, conversão da obrigação em perdas e danos.

O agravante afirma que o título é nulo, pois as assinaturas digitais atribuídas a ele e a Miriam da Rocha
Paliarin
seriam falsas. Acrescenta que existe inquérito policial e ação penal em Campo Grande/MS sobre suposta fraude. Defende, por isso, a nulidade da
E
xecução, a inexigibilidade do débito, a suspensão dos atos executivos, a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande/MS e o cancelamento de protestos ou averbações.

A Exceção de
Pré
-Executividade é medida excepcional. Ela permite o exame de questões verificáveis de plano, sem necessidade de produção de prova. Não é via adequada para análise de fraude contratual complexa, falsidade de assinatura eletrônica, vício de consentimento, regularidade de certificação digital, validade do negócio jurídico e participação de terceiros no contexto negocial.

Verifica-se que
a alegação do agravante não se extrai da simples leitura do título
, pois,

a
o contrário
do que afirma
, depende de exame técnico das assinaturas eletrônicas, de eventual perícia, de análise da trilha de validação, de apuração do contexto da
contratação e de valoração de documentos oriundos da esfera criminal. Portanto, a controvérsia exige contraditório pleno e instrução própria, seja por
E
mbargos à
E
xecução, se a
dmiss
íveis e observados seus requisitos, seja por
A
ção
A
nulatória própria.

A existência de inquérito policial ou de ação penal não basta, por si só, para retirar do contrato sua aparência de exigibilidade no âmbito estreito da
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade. Tais elementos podem ser apreciados na via própria, mas não autorizam, de imediato, a declaração de nulidade do título nem a extinção da
E
xecução. A presunção de legitimidade do título executivo não se desfaz por
simples
a
rgui
ção incidental, sobretudo diante de matéria que exige prova.

Com relação à
tese de incompetência absoluta do Juízo de Sorriso/MT
, a
competência territorial, salvo hipóteses legais específicas, tem natureza relativa. Por isso, deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade útil, sob pena de prorrogação da competência.

A decisão agravada registrou que a incompetência territorial não foi suscitada na primeira manifestação defensiva do executado, pois houve defesa incidental anterior sem essa alegação. Assim, consumou-se a preclusão.

Não se admite que a parte apresente uma primeira defesa incidental, deixe de suscitar a incompetência territorial e, em momento posterior, tente reabrir a discussão por
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade. Tal prática afronta a concentração da defesa, a segurança jurídica e a boa-fé processual. Logo, a posterior arguição de incompetência relativa foi corretamente rejeitada.

A condição de pessoa idosa do agravante também não transforma a competência territorial em absoluta. O Estatuto da Pessoa Idosa garante proteção especial, prioridade e tratamento adequado, mas não cria, para toda demanda patrimonial disponível, regra geral de foro absoluto no domicílio da pessoa idosa.
Na hipótese
em litígio
, trata-se de
E
xecução fundada em contrato particular, com discussão patrimonial e disponível. Assim, não há
dispositivo
legal
capaz de excluir
, de modo automático, o regime da competência territorial relativa, a preclusão já formada e a cláusula de eleição de foro.

Ainda que o foro do domicílio do réu seja regra geral em muitas
a
ções, a presente hipótese envolve contrato que elegeu o foro da Comarca de Sorriso/MT. Além disso, a competência territorial relativa já se estabilizou pela
inexist
ência de arguição oportuna.
Logo, o argumento fundado no artigo 46 do CPC também não altera a conclusão.

A cláusula contratual de eleição de foro reforça a manutenção da competência. O contrato que aparelha a
E
xecução contém previsão expressa de escolha da Comarca de Sorriso/MT para a solução de controvérsias. Em regra, tal cláusula é válida, desde que conste de instrumento escrito, aluda ao negócio jurídico e tenha pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.

Além disso, Sorriso/MT é o domicílio dos exequentes, tidos como consumidores na relação jurídica. Não se trata, portanto, de foro aleatório.

A a
rgui
ção de falsidade do próprio contrato, como visto, depende de prova e não pode ser aceita de plano para
excluir
, neste
A
gravo, a competência do Juízo de origem.

A investigação criminal em Campo Grande/MS, por sua vez, não desloca automaticamente a competência da
E
xecução civil. As esferas cível e criminal podem tratar de fatos relacionados, mas cada uma conserva seu procedimento próprio. A suspensão do processo civil por prejudicialidade externa exige demonstração concreta de dependência lógica e jurídica entre as causas. A simples existência de investigação ou ação penal não impõe a paralisação da
E
xecução.

Por fim, as razões dos agravados reforçam a conclusão ora adotada. Eles sustentam, com acerto, que o agravante busca ampliar indevidamente os limites da
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, usa a narrativa de fraude para obter efeitos que exigem prova e pretende deslocar competência territorial relativa já alcançada pela preclusão. Também indicam precedente recente desta Quarta Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1014978-74.2026.8.11.0000, no qual se reconheceu, em
matéria
semelhante, a natureza relativa da competência territorial, a preclusão, a validade da cláusula de eleição de foro e a impossibilidade de transformar a condição de pessoa idosa em hipótese automática de competência absoluta.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026